Tribunal: STF
Processo: RHC 247867
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito processual penal. Agravo regimental no recurso em habeas corpus. tráfico de drogas. Atuação de guardas municipais. Situação de flagrante delito. Validade da apreensão de drogas. 



    I. Caso em exame



     1. Agravo regimental interposto por Wellison Benedito de Oliveira contra decisão pela qual se negou habeas corpus pleiteando nulidade da prova obtida em atuação de guardas municipais sob alegação de desvio de função. A defesa busca a declaração de ilicitude da apreensão de entorpecentes efetuada em contexto de flagrante delito.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação dos guardas municipais na apreensão de drogas configura desvio de função pública e (ii) determinar se a apreensão, em contexto de flagrante delito, é válida e se a prova dela derivada é lícita.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode realizar prisão em flagrante, e as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, conforme interpretação constitucional ao art. 144, § 8º, da CRFB.



    4. A situação de flagrante delito retratada no presente caso é de caráter permanente, permitindo a abordagem, independentemente de mandado judicial.



    5. A atuação dos guardas municipais limitou-se a verificar a suspeita gerada por denúncia anônima, sem a realização de investigação prévia ou atividades típicas de polícia judiciária, respeitando, assim, suas atribuições.



    6. A fuga do acusado e a localização das drogas em área próxima reforçam a existência de justa causa e de estado flagrancial, elementos que legitimam a conduta dos agentes.



    7. A condenação baseou-se em provas lícitas e suficientes de autoria e materialidade, em conformidade com a legislação vigente e precedentes judiciais.



    IV. Dispositivo 



    Recurso ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 144, § 8º; CPP, art. 301; Lei nº 13.675, de 2018, art. 9º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/08/2023; HC nº 205.455/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/08/2021; HC nº 212.635-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/04, de 2022.